Tribunal: STF
Processo: HC 221589
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Willian Teixeira Cichorski, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 756.731/RJ.



    Narram os autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em decorrência da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 288 do Código Penal e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003



    A defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, pois a prisão preventiva fundou-se na gravidade abstrata do delito. 



    Ressalta, outrossim, que não houve autorização para que os agentes públicos ingressassem na residência, bem como que nada foi encontrado em poder do paciente. 



    Assevera que as condições pessoais favoráveis do paciente lhe permitiriam responder à acusação em liberdade ou mediante medidas cautelares mais brandas. 



    Aduz a necessidade de observação da Recomendação CNJ n. 62/2020, haja vista vista os riscos advindos da manutenção do encarceramento provisório do paciente em tempos de pandemia. 



    Requer, outrossim, a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou corréu.



    Por fim, formula o seguinte pedido:



    “I. - Concessão liminar da ordem de habeas corpus, eis evidenciado de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal, derivado do excesso de prazo na formação da culpa, encontrando-se o réu enclausurado em virtude de decreto de prisão preventiva, há mais de 185 (cento e oitenta e cinco) dias, como antes explicitado e delineado. 



    II. - Ao final, postulam pela ratificação da ordem deferida em liminar, e ou pela sua concessão, na remota hipótese de indeferimento do item I, desvencilhando-se o réu(aqui paciente) da opressão forçada de que reféns, expendidose o competente alvará de soltura em seu favor, decorrência direta da procedência da ação penal cautelar satisfativa de habeas corpus liberatório impetrada. 



    Ao final, pede-se a concessão da ordem para revogar o decreto de prisão preventiva expedido contra o paciente, reconhecendo-se a ausência de indícios suficientes de autoria e ausência de fundamentação da prisão preventiva. Concedendo-se o HABEAS CORPUS.”



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 756.731/RJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Com efeito, quanto à alegada falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, consta da decisão questionada que, 



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 



    [...]



    No ponto, sobressaem a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do paciente, visto que, em tese, teria se associado a outros agentes para perpetrar crimes, havendo indícios de que o grupo teria praticado diversas fraudes mormente se utilizando de meio virtual; não se olvidando o fato de ter sido apreendida arma de fogo em situação irregular, a qual supostamente se encontraria em poder do paciente, circunstâncias consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da constrição cautelar, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública, em detrimento das demais cautelares substitutivas.”



    Revela-se, idôneo, portanto os fundamentos da custódia preventiva do paciente, uma vez que assentado na garantia da ordem pública (v.g. HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 



    Por outro lado, anoto que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ademais, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.



    Por fim, conforme destacado pelo eminente Ministro Relator “no que diz respeito à alegação acerca da violação de domicílio e ao pedido de extensão, que tais questões não foram enfrentadas pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciá-las, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018).”



    Como visto, as questões postas à apreciação da Corte não foram analisadas pelo Tribunal local, nem pelo Superior Tribuna de Justiça. Logo, sua apreciação, de forma originária configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente